Tribunal: TJBA
Processo: 0529921-07.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0529921-07.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: RAFAEL AMORIM SENA

Advogado(s)
:
JOSE ORISVALDO BRITO DA SILVA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. LESÃO DE OMBRO ESQUERDO. GRAU MÉDIO DE COMPROMETIMENTO. VALOR DEVIDO INFERIOR AO PAGO ADMINISTRATIVAMENTE. INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇA A SER PAGA. RECURSO DESPROVIDO.

I -- A perícia médica judicial constatou lesão de ombro esquerdo com invalidez permanente parcial em grau médio, correspondente a 50% de comprometimento da mobilidade do ombro, resultando em indenização devida de R$ 1.687,50, conforme tabela anexa à Lei nº 11.945/2009.

II -- O argumento de que a perita não quantificou separadamente o membro superior esquerdo não prospera, pois o laudo técnico esclareceu que o ombro integra o membro superior, não havendo previsão legal para cumulação de indenizações por lesões em segmentos de um mesmo membro.

III -- Tendo o autor recebido administrativamente valor superior ao montante devido, não há diferença a ser paga pela seguradora.

IV -- Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0529921-07.2015.8.05.0001
, em que são partes, como Apelante
RAFAEL AMORIM SENA
e, como Apelada,
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

DESA. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora